Tribunal: TCU
Processo: 043.897/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 861/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.897/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Gomes Fernandes de Mello (XXX.723.057-XX); Fabio Guerra Garcia (XXX.742.591-XX); Jair Arantes de Noronha Pinto (XXX.337.318-XX); Joao Mendes Dourado Neto (XXX.713.252-XX); Marcos Paulo Caldas Coutinho (XXX.136.871-XX); Patricia Pellegrini (XXX.829.828-XX); Rafaela Messias Santos da Silva (XXX.515.118-XX); Rejane da Silva Cordeiro (XXX.654.712-XX); Romulo Gustavo Mueller (XXX.746.570-XX); Victor Antonio Valdo (XXX.701.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.